Tribunal: STF
Processo: RE 1268308
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 126-127):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO DE BENS. ARTIGO 64 DA LEI Nº 9.532/97. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO DE BENS DOS SÓCIOS. INDÍCIOS DE ATOS PRATICDOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. ARTIGO 135, III, CTN. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. CRITÉRIO PARA ARROLAMENTO. PATRIMÔNIO INDIVIDUAL DE CADA SÓCIO FRENTE AO MONTANTE TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ARROLAMENTO. 
    1. É possível que o arrolamento de bens e direitos recaia sobre a figura dos diretores da pessoa jurídica apontada como devedora de tributos, desde que configurada a condição de sujeitos passivos dos diretores, por força do disposto no artigo 135, III, do CTN, e, ainda, que restem preenchidos os requisitos previstos no artigo 64 da Lei n.º 9.532/97.
    2. Havendo indícios da prática de atos que ensejam a aplicação do artigo 135, III, do CTN, mostra-se prudente o procedimento adotado pela autoridade fiscal no sentido de determinar o arrolamento de bens pelos diretores da empresa.
    3. Considerando que a solidariedade em matéria tributária não comporta benefício de ordem e que, portanto, cada um dos sócios que venha a ser responsabilizado pode ser condenado a arcar com o total do débito tributário, não faz sentido somar os patrimônios dos diretores e da pessoa jurídica, mostrando-se acertado o critério que apura individualmente, frente ao total do crédito tributário lançado, o limite de 30% do patrimônio conhecido de cada sujeito passivo, conforme previsto no art. 64, caput, da Lei n.º 9.532/97. Precedente deste Regional.
    4. O arrolamento administrativo não caracteriza garantia ao lançamento, ato que constitui o crédito tributário, mas se traduz em mera medida acautelatória, destinada a verificar qual o patrimônio do contribuinte e assim permitir à Administração Pública um melhor acompanhamento da movimentação patrimonial deste, com o único intuito de operacionalizar um futuro procedimento executório ou de coibir eventuais fraudes à execução, razão pela qual desnecessária Lei Complementar.
    5. Não há falar em inconstitucionalidade material por afronta direta ao direito de propriedade, devido processo legal, sigilo e honra, uma vez que se trata de medida acautelatória, cujo único ônus é a necessidade de comunicação ao órgão fazendário de qualquer transferência, alienação ou oneração dos bens arrolados, nos termos do § 3º do artigo 64 da Lei 9.532/97, a fim de viabilizar que o Fisco tome conhecimento da realização de tais negócios jurídicos para, se for o caso, tomar as providências cabíveis.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 23, p. 156). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XII, XXII, LIV, 146, III, c e 150, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar “a suficiência patrimonial da devedora principal e a desproporcionalidade da medida, é de se concluir como inconstitucional a interpretação dada ao artigo 64 da Lei 9.532/97 que concluiu pela individuação do patrimônio dos responsáveis para fins de arrolamento, devendo, pois, ser determinado o cancelamento dos Termos de Arrolamento.” (eDOC 23, p. 226)
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Código Tributário Nacional e a Lei 9.532/97. Desse modo, a discussão referente ao arrolamento de bens e à suficiência patrimonial da devedora principal revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS. LEI N. 9.532/97. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 733.419-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)
     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 9.532/1997). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 639.872-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    Cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1156637, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 19.11.18; ARE 817859, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.09.16; ARE 963436, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 16.05.16. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente